Tribunal: TJMT
Processo: 1015564-37.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015564-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE DE AMORIM DA SILVA - CPF: 003.017.611-59 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), MARLENE DE AMORIM DA SILVA - CPF: 003.017.611-59 (APELADO), ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BMG, E, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARLENE DE AMORIM DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS DIRETOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO BMG PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco BMG S/A contra sentença que declarou a nulidade das cláusulas contratuais que permitiam o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito do benefício previdenciário da autora, convertendo a modalidade contratual para empréstimo consignado, com restituição dos valores pagos em excesso. A parte autora, por sua vez, recorreu pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado, configurando vício de consentimento; e (ii) estabelecer se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais em razão dos descontos efetuados no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor de serviços o dever de informação clara e adequada sobre os produtos contratados.

4.

O banco demonstrou, mediante contrato assinado, termo de consentimento, registros de utilização do crédito e gravação de vídeo, que a autora aderiu voluntariamente ao cartão de crédito consignado, autorizando os descontos no benefício previdenciário.

5.

Não há comprovação de que a autora tenha sido induzida em erro ou ludibriada, tampouco de que tenha ocorrido falha na prestação do serviço que justifique a declaração de nulidade contratual.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a regularidade da adesão e a ciência do consumidor sobre os termos pactuados.

7.

Inexistindo ilegalidade nos descontos efetuados, descabe a repetição do indébito e a indenização por danos morais, pois não há prova de ofensa aos direitos da personalidade da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Banco BMG S/A provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação do cartão de crédito consignado, com autorização para desconto mínimo no benefício previdenciário, é válida quando demonstrada a regularidade da adesão e a ciência do consumidor sobre os termos do contrato.

2.

A ausência de vício de consentimento e a regularidade dos descontos afastam a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AREsp nº 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publ. 02.06.2021; TJMT, RAC nº 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2024; TJMT, RAC nº 1024154-90.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral”,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da cláusulas contratuais que permitem o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, bem como determinou a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a devida restituição dos valores pagos em excesso, acrescidos dos consectários legais.

O Banco BMG S/A recorre, argumentando que a sentença merece reforma, uma vez que houve efetiva anuência da Autora quanto à contratação do cartão de crédito consignado, conforme demonstram os elementos probatórios constantes nos autos, incluindo vídeo de confirmação da contratação, termos de consentimento assinados e comprovação de utilização do serviço por meio de saques e pagamentos efetuados.

Sustenta que a contratação do cartão de crédito foi transparente e legítima, sem qualquer prática abusiva ou indução em erro, ressaltando que o contrato firmado não se trata de um empréstimo consignado, mas sim de um cartão de crédito consignado, modalidade devidamente regulamentada pelo INSS e reconhecida pelos tribunais como válida.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial e, caso seja mantida sentença, requer que seja preservado o desconto diretamente do benefício previdenciário da Autora, garantindo a quitação do saldo remanescente e que a devolução dos valores pelo banco, seja acrescida somente pela taxa Selic.

A parte Autora, por sua vez, recorre, pugnando pela repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e conforme entendimento jurisprudencial.

Sustenta que os descontos indevidos afetaram diretamente sua subsistência, comprometendo sua dignidade e causando transtornos psicológicos, razão pela qual, cabível a reparação por danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária desde o arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ.

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral”,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

Extrai-se dos autos que, Marlene de Amorim da Silva, com 51 anos de idade, beneficiária do INSS (pensão por morte), ajuizou a sobredita ação em face do Banco BMG S.A, alegando que contratou um empréstimo consignado e, sem sua ciência, foi surpreendida com um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cujo pagamento mínimo era descontado diretamente de seu benefício previdenciário.

Argumentou que esse modelo de cobrança tornaria a dívida perpétua e causaria prejuízos financeiros, razão pela qual, pleiteou na inicial a anulação do contrato, com restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco, por sua vez, apresentou contestação, afirmando que a autora tinha ciência do contrato assinado, que realizou saques voluntários e que não houve irregularidade na contratação. Juntou aos autos, cópia do contrato assinado, bem como cópia dos documentos pessoais e fotografias da Autora, comprovante de transferência de valores (TED), faturas relativas ao cartão de crédito consignado e link de chamada de vídeo realizada via aplicativo whatsapp.

O Magistrado singular proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“ [...]Ante o exposto, a pretensão JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que permitem o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito do benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, registrada perante o INSS sob o n.º 15404588 (evento n.º 160134538, fl. 7).

b) CONVERTER a modalidade do contrato para empréstimo consignado, cujas parcelas não excedam o valor fixo já estipulado junto à RMC, em tantas parcelas quanto suficientes para alcançar a quitação do valor recebido pela autora com juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da aquisição do crédito para a modalidade de empréstimo consignado, decotados os valores efetivamente pagos, devendo informar a quantidade de parcelas que ainda serão objeto de desconto;

c) CONDENAR o réu ao pagamento dos valores cobrados eventualmente cobrados em excesso, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPC-Fipe e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir de cada desconto, podendo compensar o valor, caso ainda reste saldo devedor. [...]”

Dessa sentença, insurgem-se ambas as partes.

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Vê-se, do caderno processual que a parte Autora nega a contratação de cartão de credito consignado, com a instituição financeira requerida, ao argumento de teria sido ludibriada, pois pretendia contratar um empréstimo consignado.

Contudo, extrai-se dos autos que o banco requerido se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

Dos documentos carreados pela instituição financeira, avista-se o instrumento contratual assinado denominado de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (id. 269089279 - Pág. 1), com
informações claras acerca do tipo de contrato, especificamente, no item 6.1, que diz:

“[...] Autorização para desconto: 6.1. O (A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. [...]”

Ademais, o Requerido juntou aos autos o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (ID. 269089279 - Pág. 3), assinado pela Autora, o que corrobora com a tese de que que tinha ciência da modalidade contratada. Veja-se:

“[...] (iii) a diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser pago por meio da minha fatura mensal, o que é recomentado pelo Banco BMG S/A, já que, caso a fatura não seja integralmente paga até data do vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura [...]”

Além disso, restou comprovada a contratação de saques no valor de R$ 1.289,59, conforme Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica, biometria facial e fotografias dos documentos pessoais, bem como saque no valor de R$364,15, comprovado por meio de link de vídeo chamada via aplicativo do whatsapp, ocasião em que a Autora foi devidamente informada da forma de pagamento.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura, juntada de documentos pessoais e utilização do crédito.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso,
o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo banco foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a Autora aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada.

Anote-se, ainda, que a Autora não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024). (destaques desta transcrição)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(RAC 1024154-90.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 03/04/2024. Publicação 09/04/2024). (destaques desta transcrição)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença encontra-se em desconformidade com ordenamento jurídico pátrio, e, portanto, sua reforma na íntegra, para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Apelação Cível interposto por Banco BMG S/A, a fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial. Por consequência, JULGO PREJUDICADO o Recurso interposto pela parte Autora.

Por conseguinte, considerando o provimento do Apelo do Banco BMG S/A, condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Requerido,
ressaltando que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois a Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025